Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719353-31.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANISIO COELHO ALVES, EDINELSON DO AMARAL SERPA, LEANDRO MISQUITA DO CARMO, LESLEY MISQUITA DO CARMO, VANIA APARECIDA MISQUITA, MARCEL MAFRA BICALHO APELADO: MARCEL MAFRA BICALHO, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, ANISIO COELHO ALVES, EDINELSON DO AMARAL SERPA, LEANDRO MISQUITA DO CARMO, LESLEY MISQUITA DO CARMO, VANIA APARECIDA MISQUITA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que intimados os Apelantes/Autores para demonstrarem seus atuais estados de hipossuficiências para justificar o pleito de gratuidade no recurso de apelação (ID. 46962624), os mesmos optaram por recolher as custas do preparo recursal. Nada obstante o recolhimento do referido preparo, verifica-se que o mesmo foi realizado de forma simples (ID. 47548807/47549411), em desacordo ao que determina o §4o do art. 1.007 do CPC. Em sendo assim, considerando que os Autores optaram por recolher o preparo e que o mesmo foi realizado na forma simples e após a interposição do recurso de apelação, intimem-se os Recorrentes/Autores (Anísio Coelho Alves e Outros) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal na forma dobrada, conforme determinação legal contida no §4o do art. 1.007 do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora